Tribunal: TJDFT
Processo: 0729611-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se deve ser aplicada a sistemática escalonada prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil para a fixação de honorários quando a Fazenda Pública figura como parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Relativamente à Fazenda Pública, o art. 85, § 3o, do CPC estabelece os percentuais dos honorários de acordo com o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, ressalvando-se, no § 4o, III, que não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.
3.1. O § 5o, por seu turno, prevê que, se o valor for superior a 200 salários-mínimos, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
4. Esse escalonamento é de aplicação obrigatória e já foi objeto de interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a necessidade de observância dos percentuais de maneira progressiva, respeitando os limites de cada faixa estipulada em lei.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados com base nos percentuais previstos para cada faixa, de forma escalonada e cumulativa, conforme determina expressamente a legislação processual civil vigente. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o a 8o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1960108 SP de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques na Segunda Turma do STJ; Acórdão 1381992 de relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível do TJDFT; Acórdão 1640818 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT.